Tribunal: TJBA
Processo: 8040303-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040303-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO SOARES PASSOS

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO CIVIL. DANOS EM IMÓVEL VIZINHO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS ESTRUTURAIS DECORRENTES DE OBRA NÃO EVIDENCIADOS.
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados danos estruturais em imóvel vizinho a empreendimento construído pela ré, consistentes em desplacamento de forro, deslocamento de cerâmicas e rachaduras, supostamente causados pela utilização de bate estacas nas obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo causal entre as obras realizadas pela construtora ré e os danos estruturais alegados pelo autor em seu imóvel, considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o isenta de apresentar prova mínima de suas alegações, nem impede a produção de prova pericial para elucidação dos fatos, cujas conclusões técnicas, não impugnadas adequadamente, afastaram o nexo causal.

4.O laudo pericial demonstrou que a construtora utilizou tecnologia de fundação por estacas tipo hélice contínua, que não gera vibrações capazes de causar as patologias alegadas.

5. As evidências técnicas apontam que os danos surgiram após a conclusão da obra e têm provável relação com reforma e ampliação realizada pelo próprio autor em seu imóvel, que gerou sobrecarga na fundação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8040303-04.2020.8.05.0001,
em que é Apelante
ALESSANDRO SOARES PASSOS
e Apelada
CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça